Tribunal: TJES
Processo: 5004293-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004293-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY MARCELO CODECO e outros (2)
RECORRIDO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pleito para o fim de condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, o importe de R$ 14.431,12 referente ao reparo de veículo, restituindo danos causados por colisão.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar a ausência de comprovação de que a culpa da colisão recaia sobre a parte ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, alega o recorrente subsistir cerceamento do direito de defesa salientando que o r. juiz de primeiro grau não contemplou o pedido a produção de prova capaz de revelar se o veículo do autor possui ou possuía apólice de seguro na época da colisão.

No entanto, no caso dos autos, vê-se que não há nulidade por cerceamento de defesa quanto a não contemplação de pedido de produção de prova de apólice de seguro, visto o solicitado não se faz prova relevante para a apuração dos fatos, visto que o fato do autor ter seguro não exonera a parte ré de pagar o ressarcimento, somente se sub-rogaria a seguradora, motivo pelo qual indefere preliminar.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que no dia 09/02/2020 o autor trafegava pela Rua Rio Branco com sua caminhonete Ford Ranger e, ao chegar à garagem do prédio onde reside se deparou com preposto da ré que teria adentrado a via e colidido com o seu veículo atingindo a lateral e causando danos nas duas portas, motivo pelo qual pleiteou ação de indenização de danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a
ausência de comprovação de culpa da colisão do motorista da Atlas Schindler, vê-se que a manobra realizada pelo condutor do veículo pertencente constitui movimento que exige máxima prudência, cuidado e atenção, somente podendo ser realizada após verificação da corrente de tráfego, evitando-se interrompê-la. Por este motivo, afasta-se a responsabilidade do autor, visto que o condutor do veículo pertencente a Unidas criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

Sabe-se que todo condutor de veículo deve dirigir com a cautela devida (direção defensiva).

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária à sua própria segurança, especialmente à segurança de terceiros.
Assim, sopesando as particularidades do caso e as alegações recursais, vota-se pela
manutenção da sentença
no sentido de julgar procedente o pedido de dano material formulado na inicial.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE

o recurso interposto pela parte requerida
e
NÃO LHE CONFERE provimento.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.